Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700759-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSILENO LEANDRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do v. acórdão de ID 30838657 que deu provimento ao apelo de ROSILENO LEANDRO DOS SANTOS para julgar procedente o pedido e determinar o fornecimento de medicamento ao autor/embargado. Após, no ID 31028560, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que, em 26/11/2021, o filho do embargado comunicou o falecimento de ROSILENO LEANDRO DOS SANTOS e, no ID 31910308, ventila a consequente perda do interesse recursal. Com razão a il. Defensoria Pública. Conforme acima assinalado, o acórdão ora embargado reformou a r. sentença e determinou ao DISTRITO FEDERAL, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, que fornecesse a ROSILENO LEANDRO DOS SANTOS o medicamento DARATUMUMABE 16mg/kg, conforme prescrição médica. O falecimento da parte no curso do processo esvazia o objeto da demanda, retirando, por conseguinte, a obrigação imposta ao ente distrital. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os presentes embargos de declaração em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se, com urgência, o Distrito Federal para que seja cientificado a respeito da desnecessidade de dar prosseguimento ao procedimento de compra dos medicamentos objeto dos presentes autos. Intime-se. BRASÍLIA, 21 de fevereiro de 2022 14:31:51. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator